Tribunal: TJSP
Processo: 1020826-65.2023.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA CONTRA ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. OBJETIVANDO ISENÇÃO TARIFÁRIA EM PRAÇA DE PEDÁGIO – PROCESSO QUE TRAMITOU PELO PROCEDIMENTO ESPECIAL DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA ANULADA DE OFÍCIO, NULA A CONDENAÇÃO PROFERIDA CONTRA PARTE QUE NÃO PODE FIGURAR COMO RÉ NO PROCEDIMENTO DO JEFAZ.